Tribunal: TJBA
Processo: 8095402-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095402-22.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, ALANA CUNHA PEREIRA

APELADO: CEREALISTA MONTEIRO LTDA

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA, RAIMUNDO ALFREDO TOURINHO CERQUEIRA

EMENTA

Apelação cível. Direito do consumidor. Fornecimento de energia elétrica.

Sentença que declarou a inexistência do débito cobrado, mas determinou que o valor correto fosse apurado em liquidação de sentença com base na média de consumo habitual nos meses de apuração indevida, julgou improcedente a Reconvenção e condenou a Apelante em custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à Pessoa Jurídica que, utilizando energia elétrica em sua atividade empresarial, ostenta vulnerabilidade técnica frente a concessionária (COELBA), atraindo a Teoria Finalista Mitigada. Termo de ocorrência e inspeção (TOI). Constitui falha na prestação do serviço (Art. 14, CDC) a omissão da concessionária em inspecionar e corrigir irregularidade no medidor por período superior a dois anos (33 meses), mesmo após ter sido alertada pelo consumidor acerca da queda atípica de consumo. A inércia da concessionária invalida a cobrança integral de recuperação de consumo apurada unilateralmente, devendo o débito ser recalculado em fase de liquidação de sentença com base na média de consumo idônea do período anterior à irregularidade, e o valor remanescente deverá ser objeto de parcelamento, impedindo-se o enriquecimento sem causa do consumidor e garantindo a boa-fé objetiva e os direitos do Art. 6º do CDC. Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante aos advogados da Apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8095402-22.2021.8.05.0001
, em que figura como apelante a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e, como apelada, CEREALISTA MONTEIRO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.